Tribunal: TJMT
Processo: 1017684-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017684-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAINE GONCALINA DE SOUZA - CPF: 700.808.101-44 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1017684-97.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): GISLAINE GONCALINA DE SOUZA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MERO DIREITO DE PETIÇÃO E AÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA VEEMENTEMENTE NEGADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS – MERO INCONFORMISMO CONTRA A PENALIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PROVOCAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de Termo de Confissão de Dívida, instruído com cópia do RG e Carteira de Trabalho, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos, este último limitado a atacar a condenação por litigância de má-fé.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por litigância de má-fé, pois se limitou a fazer uso do direito de petição e de ação.

Sem adentrar no mérito, ao final, de forma dissociada da fundamentação do recurso, formulou pedido de condenação da parte promovida.

Requereu o provimento do recurso nos seguintes termos:

Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1060/1950 e alterações posteriores, conforme declaração de hipossuficiência ao final encartada, obstando a necessidade de recolhimento do preparo recursal;

Que seja reconhecida que houve somente um regular exercício de direito de ação e seja afastada a litigância de máfé e, como consequência, a não possibilidade de condenação em honorários advocatícios e custas processuais;

O reconhecimento da inversão do ônus da prova, dada a qualidade de hipossuficiência do Requerente positivada em nosso ordenamento jurídico.

E por fim, “ex positis”, que seja conhecido o presente recurso inominado reformando-se INTEGRALMENTE a sentença do Juízo “a quo”, arbitramento do dano moral pedido, pelas argumentações e fundamentos acima postos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de Termo de Confissão de Dívida, instruído com cópia do RG e Carteira de Trabalho, sendo de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos, este último limitado a atacar a condenação por litigância de má-fé.

Havendo comprovação da contratação e não havendo sequer impugnação dos documentos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e provocação indevida do Poder Judiciário.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021